Tribunal: STF
Processo: AI 73738
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
Fixou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cômputo, no cálculo do repouso remunerado, das horas extras habitualmente prestadas decorre de interpretação dada ao artigo 7º da Lei 605, de 3 de janeiro de 1949, não havendo ofensa ao disposto no § 2º do artigo 153 ou aos incisos VI e VIII do artigo 165 da Emenda Constitucional nº 1/69.